Tribunal: TJBA
Processo: 8041634-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041634-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANA CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s): ANA CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA - BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA AS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado submetido à prisão temporária pela suposta participação em homicídio qualificado praticado em contexto de disputa entre facções criminosas, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, incompatibilidade de seu estado de saúde com a custódia cautelar e adequação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa requer a revogação da prisão temporária ou sua substituição por prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de participação do paciente a justificar a decretação da prisão temporária; (ii) estabelecer se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar humanitária; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar as investigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os elementos informativos reunidos na investigação indicam, em juízo de cognição sumária, que o paciente forneceu a motocicleta utilizada na execução do homicídio, veículo registrado em nome de seu genitor e sem registro de furto ou roubo.

4. Os dados telemáticos extraídos do aparelho celular de um dos executores reforçam os indícios de participação do paciente, mediante registros de chamadas telefônicas e fotografia de perfil em aplicativo de mensagens na qual aparece ao lado da motocicleta empregada no crime.

5. A análise aprofundada acerca da efetiva ciência do paciente sobre o plano criminoso exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas

corpus
, devendo ser realizada no curso da investigação ou da ação penal.

6. A decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação concreta baseada na materialidade delitiva, nos indícios de participação e na necessidade de aprofundamento das diligências investigativas ainda em andamento.

7. Os requisitos previstos no art. 1º da Lei nº 7.960/1989 estão presentes, pois a medida revela-se imprescindível para a continuidade das investigações e há fundadas razões de participação do paciente no delito investigado.

8. Embora a documentação médica demonstre que o paciente sofreu infarto agudo do miocárdio, foi submetido a angioplastia coronariana e apresenta insuficiência cardíaca, não há comprovação de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento médico e os medicamentos necessários.

9. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, requisito não comprovado nos autos.

10. O contexto de atuação de organização criminosa, a necessidade de realização de diligências investigativas pendentes e o receio de testemunhas quanto a represálias evidenciam risco concreto de interferência na produção probatória caso o paciente seja colocado em liberdade.

11. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e vínculo funcional público, não afastam a necessidade da prisão temporária quando presentes os requisitos legais da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão temporária é cabível quando houver fundadas razões de participação no delito e demonstração concreta de sua imprescindibilidade para a investigação criminal.

2. A controvérsia sobre a suficiência dos indícios de autoria que demanda aprofundamento probatório não pode ser resolvida na via estreita do
habeas corpus
.

3. A prisão domiciliar humanitária exige comprovação de que o tratamento médico necessário não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a investigação ainda está em curso e subsiste risco concreto de interferência na produção probatória.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a manutenção da prisão temporária quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.960/1989, art. 1º; CPP, arts. 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 896.915/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8041634
-1
4
.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
ANA CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA
(OAB/BA
75.430
),
como Paciente,
ALBERT SILVA GONÇALVES FRAN
C
A
, e, como Impetrado, o

JUÍZO

DE DIREITO DA

1ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE
SERRINHA
/
B
A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DENEGAR A PRESENTE ORDEM
, mantendo-se a prisão
temporária
do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08